Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724360-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. EMBARGADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMPACTO, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, UNICA EDUCACIONAL, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para apresentarem resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 1 de julho de 2020 19:31:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator